Tribunal: STF
Processo: ARE 1450461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 19, p. 1-8) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – RÉU QUE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - DROGA (102 TABLETES DE MACONHA) - VERBO NUCLEAR – ‘GUARDAR’ - DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, QUE AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ POSSUEM CREDIBILIDADE, QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO NO CASO EM TELA – INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PEDIDO, ALTERNATIVO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO, PORQUE O RÉU FORA FLAGRADO COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO, RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO, NA QUAL TINHA SIDO PRESO UM MÊS E DEZ DIAS ANTES, NA MESMA LOCALIDADE, E FOI BENEFICIADO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM MEDIDAS CAUTELARES - O FATO DE SER USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA - INCIDÊNCIA DO § 2º, DO ARTIGO 28, DA LEI N.º 11.343/2006 - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – CÁLCULO DA PENA BEM OPERADO - APENAMENTO DEFINITIVO FIXADO NA ORIGEM QUE PERMANECE INALTERADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 19, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 25, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-37), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-40). 



    Os citados recursos não foram admitidos (eDOC 38, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 43, p. 1-15), bem como do AREsp (eDOC 41, p. 1-18).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.337.977/SE (eDOC 64, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 74, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário” (eDOC 83, p. 1-20). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se limitou a apreciar o contencioso infraconstitucional aplicável à espécie, vale dizer, a questão constitucional levantada pelo ora recorrente não foi objeto de decisão no acórdão recorrido, Incide, pois, o óbice da Súmula 282/STF.



    Ademais, porque legítimo, destaco do voto proferido no julgamento dos embargos de declaração que bem esclarece a controvérsia:



    “(...)



    As matérias de ordem pública são aquelas que visam a proteção do sistema e da coletividade e não os interesses individuais das partes. 



    Já a inviolabilidade do domicílio, em que pese seja um direito fundamental, não pode ser transformada em garantia de impunidade de delitos e por isso comporta exceções trazidas pela própria Carta Magna na parte final do seu inciso XI, art. 5º. 



    Assim, a suspeita de irregularidade na busca domiciliar que possa gerar ofensa ao citado direito fundamental deve ser objeto de alegação, uma vez que atinge o interesse individual, devendo ser analisado a partir de provocação da parte com relação a ofensa ao direito fundamental e ausência das respectivas exceções e não ex officio. 



    Denota-se, portanto, que o pleito de ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial ou situação de flagrância, e por conseguinte, do próprio flagrante do embargante, é nítida inovação recursal apresentada pela Defensoria Pública, uma vez que não foi alegada em momento oportuno, qual seja, na apelação interposta. 



    De fato, tal questionamento não fora relacionado no apelo (perseguiu-se a absolvição ou a desclassificação), como não fora, igualmente, no decurso do processo-crime, perante a Instância originária da ação penal. Destarte, quando se produz tal tese agora, suprime-se o primeiro e segundo graus de jurisdição, violando-se, a um só tempo, os princípios do devido processo legal e do contraditório, insculpidos no art. 5º, LV, da CF/88. 



    Vejamos as teses expostas pela defesa na apelação: 



    ‘A Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação apenas quanto à condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, apresentando suas razões às fls. 309/315. O réu busca a reforma da sentença para que seja absolvido, alegando que nos autos não possui elementos suficientes para ensejar um juízo de condenação pelo delito de tráfico de drogas. Nega a autoria da traficância e os depoimentos dos Policiais Militares devem ser vistos com ressalvas, pois não foram confirmados por outras provas. Pleiteia a aplicação do princípio in dubio pro reo. Sustenta ser usuário de drogas e não traficante. Pugna pela ABSOLVIÇÃO e, subsidiariamente, pela DESCLASSIFICAÇÃO da conduta delitógena para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).’



     Como se vê, no caso vertente, a defesa pretende inovar a matéria recursal alegando tese não trazida no apelo. Ocorre que essa não é a via adequada para tanto, havendo nos embargos um indisfarçável propósito de rediscutir aquilo que – bem ou mal – restou resolvido no bojo do acórdão, além de pretender inovar nas postulações, não havendo, portanto, nenhuma mácula que possa ser entendida como as hipóteses previstas no art. 619 do CPP. 



    Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o art. 93, IX da CF e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado. 



    Ora, a alegação do embargante de que há omissão na decisão embargada não merece prosperar, eis que não se constata que o julgador deixou de abordar alguma alegação ou requerimento expressamente formulado pela parte interessada. 



    Ausente, portanto, qualquer omissão na decisão deste sodalício, não havendo que se falar em qualquer alteração. 



    Desta feita, as proposituras apresentadas no recurso, intituladas de omissões, constituem, na verdade, um desejo de revisão do julgamento e inovação de teses defensivas, o que não pode ser admitido nesta seara recursal. 



    Na realidade, o que se evidencia é que o embargante, ao argumento de que o acórdão padece de vícios, pretende que esta Relatoria aprecie matéria não aduzida e que não enseja analise ex officio. Trata-se, portanto, de clara demonstração de inconformismo com o decidido.” (eDOC 25, p. 2-4)



    Ainda que assim não fosse, a pretensão deduzida no RE, no caso, demandaria o reexame da matéria fático-probatória, o que também faz incidir, no caso, o óbice da Súmula 279/STF.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.459.502 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Sessão Virtual de 16 a 23.2.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros. 



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal (eDOC 83, p. 1-20), assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CF/88. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 83, p. 1-2; grifos nossos) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2014.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente